Tribunal: TJDFT
Processo: 0735082-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por INBRANDS S.A em face de decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Sobradinho/DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0714560-04.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de inclusão dos sócios da THG COMÉRCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA. no polo passivo da demanda. Sustenta a agravante que a empresa agravada não conta com nenhum faturamento há anos, tampouco patrimônio, situação que se afigura suficiente para caracterizar deliberação infringente da lei, e torna solidária a responsabilidade dos sócios, nos termos do artigo 7o-A, § 2o, da Lei 11.598/2007, autorizando sua inclusão no polo passivo da execução. Assevera que, visando a celeridade, eficiência e econômica processual, requereu a sucessão processual da empresa agravada, a fim de prosseguir com a execução em face dos sócios da empresa agravada, notadamente porque a conduta ilegítima da empresa vem configurando grande obstáculo à satisfação da dívida. Esclarece que nunca pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que a empresa agravada se encontra encerrada irregularmente (inapta), e, consequentemente, não há a possibilidade de instauração do incidente, haja vista que será impossível a comprovação de confusão patrimonial e de abuso de personalidade jurídica pela empresa. Destaca que a jurisprudência dos tribunais é pacífica no sentido de possibilitar a busca de bens em nome da pessoa física sem qualquer necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando tratar de empresário individual e de responsabilidade ilimitada. Requer liminarmente a concessão da tutela antecipada para deferir a pretensão recursal, a fim de que seja desde logo suspensa a presente execução até o julgamento de mérito do presente agravo, evitando o arquivamento dos autos. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a sucessão processual pretendida, bem como o prosseguimento da execução em face dos sócios, para que seja satisfeito o débito da presente execução. Preparo juntado nos ids 50641376 e 51067983. É o breve relatório. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Esclarece-se que o deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. Desse modo, por prova inequívoca, entende-se como a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido e por verossimilhança a relação de plausibilidade com o direito invocado. Já o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caracteriza-se no perigo da demora. Se alguns desses requisitos não estiverem presentes, inviável o deferimento da aludida medida. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (id 166450952 – autos de origem): “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por INBRANDS S.A em desfavor de THG COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - ME, ambos qualificados no processo. Por meio da decisão de id. 163850341 requer o autor seja deferido o pedido de inclusão dos sócios da THG COMÉRCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA, no polo passivo da demanda, ante a inexistência de distinção patrimonial entre o sócio e a sociedade respectiva ou pela sucessão processual nos termos do art. 110 do CPC, como medida de direito. Decido. Apesar do exequente afirmar que a empresa está encerrada, não há comprovação do alegado nos autos. O fato da empresa constar como inapta, em razão da omissão de declarações junto à Receita Federal, não comprova por si só, que ela foi encerrada. E ainda que, a empresa estivesse dissolvida de forma irregular, não é possível a inclusão dos sócios no polo passivo sem a comprovação dos requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica é ato extremo e somente pode ser concretizada com a demonstração dos requisitos legais. De fato. A dissolução irregular da pessoa jurídica não é suficiente para o deferimento do pleito. Nossa legislação exige a comprovação de confusão patrimonial, má administração, clara intenção de lesar credores, etc., para que o patrimônio dos sócios seja atingido. A dinâmica empresarial é voltada para o lucro e a concorrência é um obstáculo ao aumento do faturamento das pessoas jurídicas voltadas para a mercancia, sendo objetivo de todas elas a eliminação das concorrentes. Assim, não é de se presumir que o fechamento de uma empresa terá sempre como causa a intenção de lesar os credores, podendo, como aliás é a regra, advir da natural concorrência com outras empresas que explorem a mesma atividade. Diante disso, e para resguardar o patrimônio dos sócios, a legislação enumera os casos em que a satisfação do crédito pode ser buscada no patrimônio dos sócios de responsabilidade limitada. É o entendimento do STJ: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50, DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. 3. Embargos de divergência acolhidos.(EREsp 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014). No caso dos autos, não há demonstração da presença dos requisitos legais que autorizam a desconsideração, o que não se dá, repise-se, por presunção. Indefiro o pleito. Retornem-se os autos à suspensão determinada na decisão id. 140511394. Ficam as partes intimadas.” Inicialmente, destaco que, de fato, a exequente requereu, na origem, a sucessão processual, com amparo no artigo 110 do Código de Processo Civil, e não a desconsideração da personalidade jurídica. Assim, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não poderia ter sido analisado e indeferido sem se oportunizar à parte eventual produção de prova, de forma que a decisão agravada padece de nulidade nesse ponto por ser extra petita. No mais, a Requerente, ora Agravante, pretende a responsabilidade pessoal e direta dos sócios da THG COMÉRCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA, a serem incluídos no polo passivo da demanda, diante do encerramento irregular da empresa sem realizar o cumprimento regular de suas obrigações, ao argumento de que esta não aufere faturamento há anos, tampouco possui patrimônio, situação que se afiguraria suficiente para caracterizar deliberação infringente da lei e tornaria ilimitada a responsabilidade dos sócios. Sobre o tema, destaco ser inaplicável o entendimento da Súmula no 435 do STJ, bem como a jurisprudência relativa aos feitos de execução fiscal, por não ser esta a hipótese da presente execução. Ressalto, ainda, que o pedido foi ajuizado à míngua da demonstração dos pressupostos legais que o autorizam, pois, conforme se extrai dos autos, não foi comprovado encerramento das atividades comerciais, ou o pagamento de eventuais valores aos sócios. Com efeito, na esteira da jurisprudência do c. STJ, o distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, sendo indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo. Por essa razão, somente após tais providências, será possível decretar-se a extinção da personalidade jurídica. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.958.000/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022; AgInt no REsp n. 1.842.398/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021; AgInt no AREsp n. 1.727.337/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 20/8/2021. No caso, diante da inexistência de registro, tem-se hipótese de dissolução irregular, de forma que, havendo a intenção da exequente de direcionar o feito executivo aos sócios da executada, necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos termos do disposto no art. 50 do Código Civil e art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, não sendo a habilitação, no caso em comento, a medida adequada. Nesse sentido: 07051703720238070000, Acórdão 1709183, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no PJe: 7/6/2023; 07128706420238070000, Acórdão: 1736797, 5a Turma Cível, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 27/07/2023, PJe: 04/08/2023. Nesse quadrante, em um juízo de cognição sumário, em vista da ausência de elementos probatórios inerentes à demonstração do direito pleiteado, próprio desta fase incipiente do recurso, deve ser mantida, por ora, a Decisão Agravada. Diante do exposto, indefiro o pleito liminar, devendo o recurso prosseguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator